Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO em face à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante requereu a desistência de seu recurso (ID. 33408826). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105